Tribunal: STF
Processo: AI 581920
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR MEIO DE
FAC-SÍMILE. APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL APÓS O PRAZO DETERMINADO PELA
LEI Nº 9.800/99. NÃO-CONHECIMENTO.
Nos termos do caput do art. 2º
da Lei nº 9.800/99, os originais do recurso interposto por meio de
fac-símile devem ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco
dias da data do término do prazo recursal, o que não ocorreu no
caso.
Agravo não conhecido.